Tribunal: TJES
Processo: 0001524-25.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001524-25.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR REIS GONCALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da ação penal nº. 0004183-75.2020.8.08.0014, movida contra IGOR REIS GONÇALVES DOS SANTOS e VAGNER DERALDO pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, relaxou a prisão preventiva dos acusados, por excesso de prazo.

A Acusação, em suas razões, assevera que se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva dos recorridos e sustenta que não ficou configurado o excesso de prazo no caso concreto, o qual deve ser ponderado de acordo com o princípio da proporcionalidade. Pede, assim, seja reformada a decisão combatida e restabelecidas as prisões preventivas dos acusados.

A Defesa, em suas razões, pede o desprovimento do recurso, assim como o arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da ação penal nº. 0004183-75.2020.8.08.0014, movida contra IGOR REIS GONÇALVES DOS SANTOS e VAGNER DERALDO pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, relaxou a prisão preventiva dos acusados, por excesso de prazo.

A Acusação, em suas razões, assevera que se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva dos recorridos e sustenta que não ficou configurado o excesso de prazo no caso concreto, o qual deve ser ponderado de acordo com o princípio da proporcionalidade. Pede, assim, seja reformada a decisão combatida e restabelecidas as prisões preventivas dos acusados.

A Defesa, em suas razões, pede o desprovimento do recurso, assim como o arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, de acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021.

In
casu
, os recorridos foram presos em flagrante em 25/08/2020 e, em 05/11/2020, foi ofertada denúncia em seu desfavor, capitulando suas condutas nos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foi determinada a notificação dos denunciados em 12/11/2020. As defesas foram apresentadas em 11/12/2020 e em 11/01/2021. A denúncia foi recebida em 29/01/2021.

A audiência de instrução e julgamento designada para 28/07/2021 não foi realizada por um equívoco no agendamento da audiência, com horários e
links
de acesso invertidos. Foi designada nova data para 1º/12/2021 e então, novamente, para 24/01/2022, quando, então, foram tomados os depoimentos de testemunhas presentes.

Na oportunidade, duas testemunhas de acusação (Guilherme e Rhana) não compareceram ao ato, tendo sido determinada a remessa do feito ao Ministério Público para informar novo endereço da testemunha Rhana.

Foi designada audiência em continuação para 16/03/2022, a qual novamente não se realizou em razão da ausência das testemunhas Guilherme e Rhana. Foi então determinada a condição coercitiva da testemunha Guilherme e a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentar novo endereço da testemunha Rhana. Após, foram relaxadas as prisões dos acusados.

Constato, portanto, que a tramitação do feito foi relativamente célere, até o momento em que se abriu a fase instrutória, a qual perdurou por mais de um ano até o relaxamento das prisões em razão de percalços não atribuíveis à Defesa.

A primeira audiência não se realizou em razão de um equívoco no agendamento por parte do Poder Judiciário, e outras duas audiências não se realizaram em razão da ausência de testemunhas de acusação.

Entendo, dessa forma, que a demora no curso da marcha processual extrapolou a razoabilidade, mormente porque, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“a ação penal em que estavam segregados possui apenas três réus e apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, de modo que sua complexidade não justifica o elevado tempo em que os denunciados se encontram segregados”
.

Diante do demasiado atraso na conclusão da instrução não atribuível à Defesa, reputo idôneo o procedimento adotado na origem, com o consequente relaxamento da prisão dos recorridos. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO QUE PERDURA QUASE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA OBJETIVA DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e deste Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, tem-se que a denúncia foi recebida em 13.12.2013, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, cumprida em 3.12.2014. De fato, trata-se de delito cuja apuração detém alguma complexidade, diante da pluralidade de réus e da necessidade de expedição de cartas precatórias. Todavia, do que se extrai do andamento processual da ação penal no Tribunal de origem, sequer foi realizado o interrogatório de todos os acusados até o momento, prosseguindo-se do aguardo do cumprimento de carta precatória referente a um dos réus, que se encontra recolhido em unidade prisional em comarca diversa. Houve, ainda, diversas redesignações de data de audiência de instrução e julgamento e, conforme assinalado pelo próprio Magistrado condutor nas informações prestadas, somente foi arrolada uma testemunha pela acusação. Malgrado determinadas peculiaridades do caso que justificariam alguma extrapolação dos prazos ideais, afigura-se irrazoável e desproporcional a manutenção da constrição cautelar do paciente por quase dois anos sem que se possa atribuir a sua defesa qualquer responsabilidade pela delonga na instrução processual, que já perdura quase três anos e ainda não possui perspectiva objetiva de ultimação. Assim, resulta evidenciado o constrangimento ilegal pelo prolongamento injustificado da prisão cautelar do paciente, que impõe ser relaxada. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para relaxar a prisão preventiva em discussão, determinando a expedição de alvará de soltura se por outro motivo o paciente não estiver preso, sem prejuízo da possibilidade da fixação de outras medidas cautelares pelo Magistrado de primeiro grau. (STJ, HC n. 344.038/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016)

Ao compulsar o andamento do processo originário, verifiquei que o processo ainda não foi sentenciado, mas a instrução foi encerrada em 17/08/2022, quando foi inquirida a testemunha Guilherme e interrogados os acusados, que se fizeram presentes ao ato, contribuindo para o andamento do feito.

Por fim, rejeito o pleito da Defesa de arbitramento de honorários em grau recursal, uma vez que o momento adequado para a fixação é quando da sentença, oportunidade em que deverão ser apreciados todos os trabalhos até então realizados pelo causídico, inclusive a atuação neste recurso em sentido estrito. Confira-se:
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA POR EXCESSO DE PRAZO. DESPROPORCIONALIDADE. REDESIGNAÇÕES SUCESSIVAS DE AUDIÊNCIAS NÃO ATRIBUÍVEIS À DEFESA.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1. De acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

2. No caso concreto, a tramitação do feito foi relativamente célere, até o momento em que se abriu a fase instrutória, a qual perdurou por mais de um ano até o relaxamento das prisões em razão de percalços não atribuíveis à Defesa. A primeira audiência não se realizou em razão de um equívoco no agendamento por parte do Poder Judiciário, e outras duas audiências não se realizaram em razão da ausência de testemunhas de acusação.

3. Diante do demasiado atraso na conclusão da instrução não atribuível à Defesa, em processo que não possui grande complexidade, idôneo o procedimento adotado na origem, com o consequente relaxamento da prisão dos recorridos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso em sentido estrito, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.